Tribunal: TJBA
Processo: 8032956-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032956-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YASMIN PIRES SANTOS SOUZA e outros (13)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM, ACIOLI VIANA SILVA

AGRAVADO: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores, deferindo a gratuidade da justiça, indeferindo a tutela de urgência e determinando a realização de prova pericial contábil após a fase postulatória .

2. O embargante sustenta contradição consubstanciada em julgamento ultra petita, sob o argumento de que o acórdão teria determinado prova pericial contábil sem pedido expresso no agravo de instrumento, invocando os arts. 141 e 492 do CPC, bem como alegando supressão de instância e desnecessidade de prova técnica .

3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a determinação de perícia, e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ou julgamento ultra petita ao determinar a realização de prova pericial contábil, bem como se tal providência violou os limites objetivos da demanda ou configurou supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, caracterizada por afirmações inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a interpretação adotada ou com alegado conflito externo com provas, lei ou jurisprudência.

7. O acórdão embargado assentou que, em sede de cognição sumária, a mera alegação de abusividade dos reajustes, fundada exclusivamente na comparação com índices inflacionários, não seria suficiente para concessão da tutela de urgência, sendo necessária instrução probatória específica, notadamente prova pericial contábil.

8. Em coerência com tais premissas, o dispositivo deu parcial provimento ao agravo para viabilizar a produção da prova técnica após a fase postulatória, indeferindo a tutela antecipada justamente porque a aferição da regularidade dos reajustes demandava dilação probatória.

9. Não há, portanto, qualquer incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, mas sim perfeita correlação lógica entre a necessidade reconhecida de instrução probatória e a determinação de realização da perícia.

10. A determinação de produção de prova insere-se no poder instrutório do julgador, expressamente previsto no art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito.

11. A alegação de desnecessidade da prova pericial ou de que as planilhas seriam autoexplicativas traduz mero inconformismo com a solução adotada, devendo ser veiculada por meio do recurso próprio, e não pela via restrita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 207.

CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III; 141; 300; 370; 371; 492.

Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o

Agravo de Instrumento

nº
8032956-44.2025.8.05.0000

em que figura
m
como embargante
CESG -- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A

e embargad
o
s

YASMIN PIRES SANTOS SOUZA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .